Tribunal: TJSP
Processo: 1001709-97.2016.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Aplicação do CDC. Contrato de Adesão. Tarifa de Cadastro. Previsão contratual. Regularidade da cobrança. Ausente Abusividade. Registro de Contrato. Prestação do serviço não efetuada. Afastamento, ante a abusividade na cobrança. Seguro. Abusividade. Restituição de forma simples, com incidência dos juros reflexos. Reforma

Ementa:
Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Aplicação do CDC. Contrato de Adesão. Tarifa de Cadastro. Previsão contratual. Regularidade da cobrança. Ausente Abusividade. Registro de Contrato. Prestação do serviço não efetuada. Afastamento, ante a abusividade na cobrança. Seguro. Abusividade. Restituição de forma simples, com incidência dos juros reflexos. Reforma parcial. Ação julgada procedente em parte. Recurso provido em parte. Sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001709-
97.2016.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante MARCOS CESAR
SIMONATTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CAUDURO PADIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001709-97.2016.8.26.0097 -Voto no 30523
2
VOTO No: 30.523
APELAÇÃO No: 1001709-97.2016.8.26.0097/0000
COMARCA: BURITAMA
APTE.: MARCOS CESAR SIMONATTO
APDO.: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO

Ação revisional. Contrato de financiamento para
aquisição
de
veículo.
Aplicação
do
CDC.
Contrato de Adesão. Tarifa de Cadastro. Previsão
contratual. Regularidade da cobrança. Ausente
Abusividade. Registro de Contrato. Prestação do
serviço
não
efetuada.
Afastamento,
ante
a
abusividade na cobrança. Seguro. Abusividade.
Restituição de forma simples, com incidência dos
juros reflexos. Reforma parcial. Ação julgada
procedente em parte. Recurso provido em parte.
Sucumbência recíproca.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
122/123, que julgou improcedente a ação revisional, condenando
o autor a pagar as custas, despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Recorre o autor (fls. 126/138).
Insurge-se contra as tarifas (cadastro e registro
de contrato) e o seguro. Diz que a cobrança é abusiva e eleva o
valor do crédito, configurando a má-fé. A instituição financeira
faltou com o dever de informação em relação aos valores
cobrados. Houve violação aos preceitos do Código do
Consumidor. Por fim, prequestiona a matéria e pretende a
reforma da decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001709-97.2016.8.26.0097 -Voto no 30523
3
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, sem
preparo, dada a gratuidade da justiça concedida ao autor.
Resposta às fls. 141/148.
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional fundada em cédula
de crédito bancário para financiamento de veículo.
Pelo pactuado, em 29/02/2012, houve um
financiamento no valor de R$ 6.900,00, a ser pago em 48 parcelas
de R$ 269,30 com juros de 2,36% ao mês e 32,30% ao ano e CET
de 41,93% ao ano (fl. 19).
O Mm Juiz entendeu pela improcedência da
ação.
Inconformado, recorre o autor.
Pois bem.
É certa a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor nas relações bancárias, nos termos da Súmula no 297
do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Os contratos de adesão, amplamente utilizados
nas múltiplas relações do cotidiano, não são por si só, ilegais ou
abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54 do
Código de Defesa do Consumidor.
Vê-se, portanto, que o autor aderiu de forma
livre e consciente ao contrato firmado, não tendo alegado e
provado a ocorrência de vício de consentimento de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001709-97.2016.8.26.0097 -Voto no 30523
4
invalidar toda a avença.
Também se sabe que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do
princípio do pacta sunt servanda em relação a cláusulas abusivas.
Confira-se:
“[...] 6. O princípio do pacta sunt servanda não
constitui óbice à revisão contratual, mormente ante os princípios da
boafé objetiva, da função social que os embala e do dirigismo que os
norteia. Precedentes. [...]” (STJ, AgRg no REsp no 1.363.814/PR,
Rel.
Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
j.
17.12.2015, DJe 03.02.2016). E ainda: AgRg no AREsp no
649.895/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j.
05.05.2015, DJe 25.05.2015.
Passa-se,
então,
à
análise
das
questões
controversas, tendo por premissa o disposto no art. 927, do CPC,
in verbis: “Os juízes e os tribunais observarão: [...] II - os enunciados
de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de
competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento
de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados
das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e
do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;”.
No caso concreto, a irresignação limita-se à
tarifa de cadastro (R$ 418,00), registro do contrato (R$ 61,35) e
ao seguro (R$ 280,00), conforme fls. 2 e 13 da exordial.
A solução deve ser dada à luz do decidido pelo
e. STJ, sob o rito dos repetitivos.
No
julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.251.331/RS,
de
relatoria
da
Ministra
MARIA
ISABEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001709-97.2016.8.26.0097 -Voto no 30523
5
GALLOTTI, julgado em 28.08.2013, consolidou-se:
“[...] 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal
a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. [...]”.
A tarifa de cadastro tem a sua cobrança
regulamentada pelas Circulares nos. 3371/2007 e 3466/2009 do
Bacen, sendo que essa última apenas vedou a cobrança da tarifa
de “renovação de cadastro”, permanecendo a tarifa de cadastro
que tem por fato gerador: “Exclusivamente, realização de pesquisa
em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início
do relacionamento de conta-corrente de depósitos, conta de depósitos
de poupança e operações de crédito e de arrendamento mercantil”
(Circular 3466/2009). E ainda as Resoluções nos 3919/2010 (art.
3o) e 3518/2007 do BACEN (art. 3o).
No caso, lícita a cobrança da referida tarifa no
início do relacionamento entre o autor e a instituição financeira,
ausente prova em contrário.
Já no tocante à tarifa de registro de contrato,
aplica-se o entendimento sedimentado no julgamento do Recurso
Especial n. 1.578.553, de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, consolidou-se:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001709-97.2016.8.26.0097 -Voto no 30523
6
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...]”.
In casu, a cobrança pelo registro do contrato
não corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois a ré
não apresentou documento ou qualquer outra prova capaz de
justificar a tarifa.
Daí a abusividade da cobrança a ser extirpada,
com a repetição de forma simples.
Já o seguro foi objeto de análise em recurso
repetitivo, REsp n. 1.639.259/SP, de relatoria do Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12.12.2018:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. [...]” (destaquei)
A cédula prevê a contratação de seguro “Auto”,
no valor de R$ 280,00. O autor alega abusividade na cobrança em
decorrência da ilicitude da prática da venda casada.
Estabelece o art. 39, do CDC: “É vedado ao
fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I -
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001709-97.2016.8.26.0097 -Voto no 30523
7
de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites
quantitativos. (...)”.
O referido Recurso Repetitivo delimitou a
controvérsia
segundo
o
aspecto
da
liberdade
contratual.
Destaque- se trecho da fundamentação: “É esse aspecto da
liberdade contratual (a liberdade de escolher o outro contratante) que
será abordado na presente afetação, sob o prisma da venda casada,
deixando em aberto até mesmo para outra afetação ou IRDR, se for o
caso, - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de
contratar”.
Em outras palavras, o cerne da questão estaria
na existência ou não de prova da liberdade contratual, ou seja,
da liberdade de escolha da companhia seguradora; na
possibilidade de contratação de outra seguradora à escolha do
consumidor ou, se ao contrário, a oferta já condicionava a
contratação de seguradora parceira da instituição financeira
mutuante.
Analisando os elementos constantes dos autos,
verifica-se do contrato, no quadro-resumo que o integra, a
cobrança de seguro “Auto” no valor de R$ 280,00, sem sinalizar a
possibilidade de escolha.
Aqui não veio aos autos contratação individual
e voluntária em apartado. Só há menção do seguro na cédula, fl.
19.
Com efeito, não há prova da efetiva prestação
do serviço, tampouco da liberdade de escolha da companhia
seguradora, o que também enseja o abuso, com repetição
simples.
Sobre o assunto, a jurisprudência desta Câmara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001709-97.2016.8.26.0097 -Voto no 30523
8
em casos semelhantes:
“Ação revisional de contrato de financiamento de
veículo representado por cédula de crédito bancário. Tarifas de
registro do contrato e avaliação do bem Entendimento consolidado pelo
STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos Prova dos serviços efetivamente prestados - Abusividade e
onerosidade excessiva não evidenciadas - Validade da cobrança -
Recurso provido. Seguro prestamista - Entendimento consolidado pelo
STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos - Inexistência de prova de que foi oportunizada ao
consumidor a liberdade na escolha da seguradora - Venda casada
configurada - Abusividade reconhecida Recurso negado. Recurso
provido
em
parte.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1084027-
94.2017.8.26.0100;
Relator
(a):
Francisco
Giaquinto;
Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
18/02/2020).
“Ação
declaratória
de
nulidade
de
cláusula
contratual c/c repetição de indébito. Cédula de crédito bancário.
Financiamento para aquisição de veículo. Aplicação do CDC. Contrato
de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Tarifas.
Solução deve ser dada à luz do decidido pelo e. STJ, sob o rito dos
repetitivos. Seguro e Tarifa de avaliação do bem. Efetiva prestação dos
serviços não comprovada. Abusividade da cobrança configurada.
Repetição do indébito de forma simples. Reflexos dos juros incidentes
sobre as tarifas consideradas indevidas também devem ser considerados
e excluídos. Majoração da verba honorária. Inadmissibilidade, pois já
fixada no percentual máximo. Pedido de majoração dos honorários,
formulado em contrarrazões, rejeitado. Meio inadequado. Recurso
desprovido“. (TJ/SP; Apelação Cível 1006854-14.2019.8.26.0297;
Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001709-97.2016.8.26.0097 -Voto no 30523
9
Direito Privado; Data do Julgamento: 21/05/2020).
Daí a abusividade da cobrança do seguro em
razão da prática da venda casada. A devolução, portanto, deve
ocorrer de forma simples.
Iterativa a jurisprudência do STJ no sentido de
que a repetição em dobro depende da má-fé do credor, o que, no
caso concreto, não está evidenciada. Confira-se:
“[...] 2. A devolução em dobro dos valores pagos
pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-
fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. [...]” (AgInt no
REsp 1502471/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).
“[...]
1.
'A
repetição
em
dobro
de
valores
indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-
fé do credor' (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio
de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1o/12/2015, DJe de
03/12/2015). [...]” (AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe
25/10/2019).
Destaque-se:
“[...]
1.
Esta
eg.
Corte
tem
jurisprudência pacífica no sentido de que a devolução em dobro dos
valores pagos indevidamente pelo consumidor somente deve ocorrer na
forma simples, salvo quando demonstrada a má-fé da instituição
financeira credora, o que não ocorreu no caso dos autos. [...]” (STJ,
AgInt no REsp 1205988/PB, julgado em 16/08/2018, DJe 20/09/2018).
Nessa toada, os reflexos dos juros incidentes
sobre as tarifas consideradas indevidas também devem ser
considerados e excluídos, com repetição simples, uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001709-97.2016.8.26.0097 -Voto no 30523
10
vencimento da última parcela ocorreu em 2016.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento em
parte ao recurso para julgar procedente em parte a ação para
reconhecer a abusividade e o afastamento da cobrança da tarifa
de registro de contrato (R$ 61,35) e do seguro (R$ 280,00), com
restituição
simples,
acrescida
de
correção
monetária
do
desembolso e juros de mora de 1% ao mês da citação, além dos
juros reflexos, nos termos da fundamentação.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, as
partes arcarão com o pagamento das custas e despesas
processuais, (50% para cada parte), além do pagamento dos
honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados em R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por equidade, observando-
se, contudo, em relação ao autor, o disposto no art. 98, § 3o, do
mesmo diploma processual, por ser beneficiário da gratuidade.
CAUDURO PADIN

Relator